Tribunal: TJSP
Processo: 0006570-26.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006570-26.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante PEDRO
HENRIQUE DIAS CARDASSI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006570-26.2020.8.26.0026 -Voto no 19.216
2/5
Agravo em Execução Penal no
0006570-26.2020.8.26.0026
Voto no
19.216
Agravante: Pedro Henrique Dias Cardassi
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Indeferimento de
progressão ao regime prisional aberto – Reversão –
Descabimento – Sentenciado que abandonou o regime da
semiliberdade aos 21 de outubro de 2019, sendo
recapturado em 03 de dezembro de 2019 – Quesito
subjetivo não adimplido – Decisão mantida – AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo sentenciado Pedro Henrique Dias Cardassi contra
a r. decisão copiada às fls. 10/11 a qual homologou a prática de
infração disciplinar de natureza grave (evasão do regime
intermediário), com corolária regressão ao retiro fechado,
decretação de perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos até a data
da recaptura, determinação de reinício do lapso para progressão,
bem como indeferiu o pedido de promoção ao regime aberto por
ausência de cumprimento do requisito subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006570-26.2020.8.26.0026 -Voto no 19.216
3/5
Inconformada,
busca a d. Defesa a
revogação da decisão, eis que o agravante faria jus à progressão ao
regime aberto desde 1o de fevereiro de 2018 (fls. 02/05).
Ofertada contraminuta (fls. 49/50), o d.
Juízo a quo manteve a decisão combatida (fls. 54) e a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
63/67).

É O RELATÓRIO.
2. Em que pesem os argumentos lançados
pela d. Defesa, o recurso não merece acolhimento.
Explico.
Verifica-se que o sentenciado cumpria a
pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do crime
previsto no artigo 33, caput, c/c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei
de Drogas; iniciou o desconto do castigo aos 24 de setembro de
2015; em 17 de dezembro foi promovido ao retiro intermediário.
Aos 21 de outubro de 2019, foi beneficiado com saída temporária;
todavia, não retornou, sendo recapturado aos 03 de dezembro de
2019.
A d. Defesa, ao que se dessume, entende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006570-26.2020.8.26.0026 -Voto no 19.216
4/5
que, por ter sido adimplido o requisito objetivo anteriormente à
evasão, faz jus o sentenciado à progressão ao regime aberto. Nesse
sentido, o pleito em primeiro grau (fls. 371/373 dos autos
originários).
Aos 27 de agosto de 2020, o d. Juízo a quo,
reconheceu a prática de falta de natureza grave pelo sentenciado,
com corolária anotação judicial; determinou a regressão ao regime
fechado, a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos até a data da
evasão, bem como o reinício da contagem do interregno para
promoção de retiro; demais disso, indeferiu o pleito de progressão
ao regime aberto, por ausência do requisito subjetivo.
Esta, a decisão impugnada.
Sem razão, contudo.
Ora, o cometimento da falta grave,
consistente na evasão do regime semiaberto, com captura
somente em 03 de dezembro de 2019, ocorreu aos 21 de outubro
de 2019
sendo que na data do pedido em primeiro grau
(26/08/2020), não estava ele sequer reabilitado da infração
disciplinar; verifico que não houve juntada do necessário expediente
(atestado de conduta carcerária e boletim informativo).
Deste modo, não cumprido o requisito
subjetivo, era mesmo de rigor o indeferimento da benesse sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006570-26.2020.8.26.0026 -Voto no 19.216
5/5
imperioso destacar que a promoção de regime não se trata de
direito absoluto do custodiado, sendo que sua vida carcerária gera
reflexos na concessão de benefícios.
Mantenho, pois, a decisão guerreada.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006